Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-97.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes a contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Ré que não depositou os honorários do perito. Prova pericial considerada preclusa. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes a contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Ré que não depositou os honorários do perito. Prova pericial considerada preclusa. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Valor da indenização reduzido. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001160-
97.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante/apelado CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é
apelada/apelante MARIA ISABEL DÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-97.2019.8.26.0383 - 2
Apelação Cível no 1001160-97.2019.8.26.0383
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Apelado/Apelante: Maria Isabel Dão da Silva
Comarca: Nhandeara - Vara Única
Processo de Origem: 1001160-97.2019.8.26.0383
VOTO no 14717
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes
a contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha
de inscrição e na autorização. Ré que não depositou os honorários
do perito. Prova pericial considerada preclusa. Descontos
indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
par. único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes do
TJSP. Valor da indenização reduzido. Honorários advocatícios de
sucumbência. Fixação de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora não provido e
recurso da ré parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada procedente pela
r. sentença de fls. 158/159, cujo relatório fica adotado, para declarar indevidas as
cobranças e inexistente a contratação, e condenar a requerida a devolver à
autora em dobro os valores descontados indevidamente, atualizados desde as
datas dos respectivos descontos e acrescidos de juros legais de 1% a partir da
citação, bem como a pagar à autora o montante de R$5.000,00 a título de danos
morais, com correção monetária a contar da data da sentença e com juros de
mora a contar da data do primeiro desconto indevido. Pela sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
A ré sustenta, em síntese (fls. 163/171): 1) ainda que
se entenda que os descontos foram indevidos, não houve má-fé por parte da
apelante, visto que somente passou a descontar as parcelas com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-97.2019.8.26.0383 - 3
contrato em nome da apelada; 2) a apelante atuou em exercício regular de
direito, não havendo que se falar em dever de indenizar, mesmo porque não há
prova de que a apelada sofreu danos morais; 3) caso seja mantida a
condenação, a indenização deve ser arbitrada de acordo com os princípios da
razoabilidade e moderação.
A autora alega, em síntese (fls. 175/188): 1) o valor
fixado a título de danos morais deve ser majorado, pois não é condizente com a
gravidade da conduta da apelada, que teve nítida intenção de lesar e locupletar-
se ilicitamente do salário da apelante, prática que vem sendo reiterada com
milhares de outros aposentados; 2) os honorários advocatícios de sucumbência
são irrisórios e devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do
CPC.
A
ré
apresentou
contrarrazões,
refutando
os
argumentos da autora (fls. 267/272).
Regularmente processados os recursos, com preparo a
apelação da ré (fls. 172/174) e sem preparo a apelação da autora, pois é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 27).
É o relatório.
O recurso da autora não comporta provimento e o
recurso da ré comporta parcial provimento.
Consta nos autos que a autora é titular de benefício
previdenciário de pensão por morte e notou descontos não autorizados em seu
benefício no valor de R$30,00 por mês, a título de contribuição à ré, CENTRAPE
Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (fls. 20/25), à qual
não é filiada.
A autora ajuizou a presente demanda para declaração
de ilegalidade dos descontos e condenação da ré à devolução dos valores
descontados, em dobro, e reparação por danos morais, no valor de R$10.000,00.
O pedido foi julgado procedente, com fixação de
indenização por danos morais em R$5.000,00, contra o que se insurgem ambas
as partes.
A ré fundamentou a legalidade dos descontos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-97.2019.8.26.0383 - 4
existência da ficha de inscrição e da autorização assinadas pela autora (fls. 83 e
85).
Ocorre que a requerente alegou a falsidade das
assinaturas constantes nos mencionados documentos (fls. 89/92).
Foi deferida, então, a realização de prova pericial
grafotécnica (fls. 118), entretanto, a ré deixou de depositar os honorários do
perito, motivo pelo qual a prova pericial foi considerada preclusa (fls. 152).
Assim, por não ter a ré se desincumbido do ônus
probatório que lhe cabia (artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil), a r.
sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a
ré à devolução dos valores descontados em dobro.
Configurado dolo na conduta da ré em efetuar os
descontos de forma indevida, inclusive ante sua conduta de não depositar os
honorários para realização da prova pericial. Em consequência, cabível a
condenação da ré à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, considerados os fatos narrados, bem como
o grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos de benefício
previdenciário, configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Desconto
indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora -
Controvérsia restrita aos danos morais - Dano moral in re ipsa - Quantum
indenizatório que deve ser majorado, em observância à razoabilidade e
proporcionalidade
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1000529-82.2019.8.26.0439, Desembargador Relator: Moreira Viegas, data
de julgamento: 31/07/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Associação
Inexigibilidade de débito e indenizatória

Descontos indevidos na aposentadoria do autor em prol da ré Devolução
em dobro dos valores cobrados, por evidenciado o dolo da ré Danos morais
configurados
Concessão tácita dos benefícios da assistência à ré

Entendimento
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido, em
parte,
com
observação”
(Apelação
no
1001500-88.2018.8.26.0411,
Desembargador Relator: A. C. Mathias Coltro, data de julgamento:
27/02/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-97.2019.8.26.0383 - 5
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômico-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Assim, entremostra-se razoável e adequada a redução
da indenização para R$2.000,00, valor suficiente para compensar os danos
causados à autora, sem causar enriquecimento sem causa, inclusive
considerando o pequeno valor dos descontos realizados.
Por fim, considerando a baixa complexidade da causa,
assim como os critérios previstos no §2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios foram fixados em valor adequado para
remunerar o trabalho do advogado da autora. Não há, ademais, que se falar em
fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, uma vez que o valor
da causa não é baixo e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se parcial provimento ao recurso da ré, nos termos da
fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora